Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009076-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INCONFORMISMO COM ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PRECLUSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.A oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão dos primeiros embargos de declaração deve se limitar a apontar vícios do acórdão dos primeiros aclaratórios.

2. Tratando-se de alegação de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento não observou distinção do caso na fixação de honorários, caracteriza-se a inovação recursal, pois no acórdão dos primeiros embargos de declaração não houve modificação quanto à forma de condenação em honorários, por percentual.

3. A pretensão de modificação do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, por suposta omissão deste acórdão, mas mediante oposição de embargos de declaração contra o acórdão prolatado nos primeiros embargos de declaração, foi alcançada pela preclusão.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o Estado de Mato Grosso que a decisão dos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa possui vício, pois não observou a distinção do caso, nos termos do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a necessidade de os honorários serem fixados por equidade.

Contrarrazões no Id 228504196, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pelo agravado, contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante alega que o acórdão embargado não observou a necessidade de fixação dos honorários por equidade, incorrendo em omissão.

Ocorre que no acórdão embargado, proferido no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração opostos pelos embargados, não houve qualquer discussão, tampouco alegação a ser analisada, sobre fixação de honorários por equidade.

O acórdão proferido nos Embargos de Declaração interpostos anteriormente pelo ora agravado Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, acolheu os embargos, apenas

para modificar a parte final do acórdão do Agravo de Instrumento, para constar que o percentual de honorários fixado incide sobre o valor atualizado da causa.

Nestes aclaratórios, o verdadeiro objetivo é modificar o acórdão do Agravo de Instrumento, a fim de que os honorários não sejam fixados em percentual sobre o valor da causa, mas sim por equidade.

Trata-se de evidente inovação recursal.

Isso porque o acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo agravante não modificou a fixação de honorários, feita em 6% sobre o valor da causa, apenas acrescentou que o percentual incide sobre o valor da causa atualizado.

A

inovação recursal evidencia-se também pelo fato de que o Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 212769157), não invocou a tese recursal de necessidade de fixação de honorários por equidade. Apenas argumentou a necessidade de redução dos honorários pela metade, o que foi feito pelo acórdão embargado.

Portanto, a tese (somente agora invocada) de necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, foi atingida pela preclusão, pois, em se tratando de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração, devem ser apontados vícios do acórdão dos primeiros embargos de declaração, sendo vedado inovar para discutir questões que foram decididas no acórdão do Agravo de Instrumento.

Confira-se:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acordão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissível inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.

(N.U 1000907-34.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024